Tribunal: TJES
Processo: 5017962-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017962-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO ALVES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, DESPROPORCIONALIDADE OU FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em concurso com 15 corréus. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 24/04/2024, sob fundamento de garantia da ordem pública e gravidade concreta dos delitos, relacionados à atuação em suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa alega excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da custódia, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória do paciente caracteriza excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e proporcionalidade; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva encontra amparo no art. 312, do Código de Processo Penal, pois demonstradas a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, notadamente pela gravidade concreta dos fatos e pela estrutura organizada do grupo criminoso.
4.
A garantia da ordem pública justifica a manutenção da custódia, diante da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
da associação criminosa, conforme reconhece a jurisprudência do STJ (HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/01/2023).
5.
O alegado excesso de prazo não se configura, pois o processo tramita de forma regular e compatível com a complexidade da causa, que envolve 15 corréus e atos processuais adiados por motivos justificados. O juízo de razoabilidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ (AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024).
6.
A proporcionalidade e homogeneidade não são passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, pois dependem da pena a ser fixada na eventual sentença condenatória, sendo prematuro antecipar regime ou substituição da pena (STJ, AgRg-HC 869.588/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2023).
7.
A contemporaneidade da prisão preventiva se analisa pela permanência dos riscos à ordem pública e não pela data dos fatos, conforme precedentes (AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022). Persistindo tais riscos, a custódia é legítima.
8.
As medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP) são insuficientes, pois a gravidade efetiva do delito e a periculosidade do agente revelam a inadequação de providências menos gravosas, conforme entendimento do TJES (HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/01/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 315; 319; 580; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024; STJ, AgRg-HC 869.588/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg-HC 999.982/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2025; STJ, AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022; TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/01/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ANT
Ô
NIO ALVES
em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA
, nos autos da Ação Penal nº 5000678-56.2024.8.08.0044, na qual o paciente restou denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 35, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, na companhia de 15 (quinze) corréus.

A exordial do presente
writ
(ID 16626226), narrou que o paciente está preso preventivamente desde 24 de abril de 2024, sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 44205254), bem como a que a manteve em reavaliação nonagesimal de 23 de setembro de 2025 (ID 79175344), fundamentaram a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos delitos imputados, relacionados a uma suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região.

Contudo, “passados mais de 18 (dezoito) meses desde a segregação do paciente, a instrução processual sequer foi iniciada. A audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para o dia 02 de outubro de 2025, foi redesignada para o dia 30 de outubro de 2025 (ID 79918022), em razão de pedido de adiamento formulado pela defesa de outro corréu, que comprovou justo impedimento por motivo de saúde”.

Assim, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo, bem como da ausência de contemporaneidade e de desproporcionalidade da prisão preventiva.

Além disso, sustenta a inexistência de requisitos legais para manutenção da cautelar restritiva de liberdade.

Sendo assim,
o impetrante
r
equer

a revogação da prisão preventiva
do paciente
ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 35, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 , restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 49190051 – autos originários). Confira-se:

“Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que a partir de data incerta do ano de 2023, os denunciados Celso Amorim Filho, Jéssica dos Prazeres Nascimento, Matheus Felipe Rodrigues Pereira, Cristofer Mengali dos Santos, Sara Soares do Nascimento, Marcondes da Silva de Oliveira, Odair Teles de Freitas, Luana Teles de Freitas, Ana Paula Gonçalves, Anthony Thadeu Kreitlow, Yasmin Deoclécio Queiroz, Antônio Alves, Daniel Athayde de Assis, Heckton dos Santos Nascimento, Thiago Trajano da Silva, Elayne Maria Silva dos Santos, juntamente com o adolescente Yuri Alves Viana, associaram-se, de forma estável e permanente, para praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas no município de Santa Teresa/ES.

O procedimento investigatório que embasa a presente denúncia teve início por meio da representação ofertada pelo douto Delegado de Polícia Civil de Santa Teresa, na qual foi requerida Busca e Apreensão, bem como a prisão preventiva de diversas pessoas suspeitas de integrarem a associação.

Nesse cenário, foi deflagrada a operação para o cumprimento dos referidos mandados no dia 13 de junho de 2024, ocasião em que foram apreendidas diversas substâncias ilícitas e demais materiais relacionados à prática do tráfico de drogas, nas residências de alguns dos denunciados.

A partir das buscas, apreensões e informações colhidas durante a investigação, foi possível identificar a efetiva existência da associação criminosa, com a seguinte divisão de tarefas: (...).

O denunciado Antônio Alves, o “Bigode”, era um dos associados, tanto que o aparelho celular apreendido na casa do denunciado Odair estava habilitado em seu nome (id. 46627344) a partir da página 37. Além disso, durante as buscas em sua residência (id. 44916639) foi localizada uma munição intacta, calibre 38, dentro de uma sacola que se achava no telhado, na parte interior, de sua residência.

Ressalta-se que no “inquérito parte 2” à pág. 29/30 (id. 46624702), BU 53680101, Lucimar Zotele declarou que ouviu uma conversa entre Antônio e outro individuo por meio da qual discutiam sobre tráfico de drogas e outras vezes e, em outras oportunidades, ouviu Antônio falar sobre armas e distribuição de drogas. (...).”.

No ponto, importante destacar que conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 221.975; Proc. 2025/0319031-9; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que não há nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16721800), sobretudo porque a audiência foi redesignada para amanhã, dia 30/10/2025, às 10h00min.

No ponto, valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Sob outro vértice e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória, não sendo razoável falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena – tráfico privilegiado -, a partir da imputação ao paciente da prática do crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

(...). 4. A condenação por associação para o tráfico de drogas afasta a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da dedicação à atividade criminosa. 5. A absolvição concedida ao corréu não se estende aos agravantes, pois decorreu de fundamentos distintos. Ausente a identidade fático-jurídica, não se aplica o art. 580 do CPP. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ; AgRg-HC 999.982; Proc. 2025/0151730-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Em idêntica orientação:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

De igual modo, sabe-se que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido no passado. Ou seja, “a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”. (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

No presente caso, a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de resguardar a ordem pública, não tornam a prisão ilegal apenas se considerarmos o decurso de tempo entre os fatos criminosos apurados e a decretação da custódia cautelar, razão pela qual, também sob tal enfoque, a prisão preventiva do paciente merece ser mantida.”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)